Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA DO FORO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR DEMANDANTE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar o acerto do Juízo singular ao determinar a remessa dos autos de origem para a Comarca de Florianópolis-SC.
2. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor. 2.1. Diante desse cenário convém ressaltar que nas demandas que envolvem relações de consumo, notadamente naquelas em que o consumidor figura como réu, a competência tem sido tratada como absoluta, sendo passível de declinação, de ofício, pelo Juízo.
3. No caso em deslinde a consumidora figura como autora da demanda. 3.1. Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor é princípio contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC. 3.2. Logo, ao instituir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
4. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para assegurar ao consumidor o efetivo acesso à Justiça. 4.1. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa.
5. Assim, deve ser observada a norma prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação do exercício das pretensões decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo.
6. Logo, tendo o consumidor optado por propor a demanda na Circunscrição Judiciária de Samambaia, que abrange o local de seu domicílio, não subsistem justificativas jurídicas para a declinação da competência promovida pelo Juízo singular com amparo na cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial.
7. Recurso conhecido e provido.